Tribunal: CARF
Processo: 13629.721438/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.721438/2015-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.187 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
PREVI-LEGIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
LEI
No
13.097
DE
2015.
NÃO
INCIDÊNCIA
E
REMISSÃO.
INAPLICABILIDADE.
A Lei no 13.097 de 2015 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica
a lançamentos efetuados até 20/1/2015 (data da publicação da lei) e desde que
se refiram a GFIP entregues em atraso, mas sem ocorrência de fatos geradores
no período de 27/5/2009 a 31/12/2013 (artigo 48), ou apresentadas até o último
dia do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (artigo 49), o que não é
caso dos autos.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. PROJETO DE LEI DE
ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE.
Mero projeto de lei que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi
objeto de sanção pelo presidente da república não obriga os particulares, nem a
administração tributária, que atua com base no princípio da legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.721438/2015-84
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721438/2015-84

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em
negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 9/10/2015, no montante
de R$ 4.000,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências de 3/2010 a 10/2010 (fl. 53).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 3/9), alegando em síntese: dificuldade financeira, que não agiu com má-fé, direito à anistia,
alteração de critério jurídico, que deve ser aplicada a Lei no 13.097 de 2015, que recolheu a
contribuição previdenciária devida, que no período autuado não possuía empregados e que a
multa aplicada é confiscatória (fl. 58).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
57/61).
Cientificado da decisão em 12/9/2019 (auto de infração retirado via e-cac Receita
Federal), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 13/9/2019 (fls. 71/78) com os
argumentos a seguir sintetizados:
- decadência;
- fiscalização orientadora;
- não possui empregados, inexistindo fato gerador para o FGTS;
- anistia tributária – Lei no 13.097 de 2015 e
- projeto de Lei no 7.512 de 2014 em tramitação no Congresso Nacional que prevê
a anulação de débitos tributários e a inscrição em dívida ativa de empresas de
empresas que deixaram de entregar a GFIP.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721438/2015-84

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado o contribuinte acrescentou em suas razões, os seguintes
tópicos: decadência e fiscalização orientadora. Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de
6 de março de 19721, a matéria relativa à fiscalização orientadora está preclusa, motivo pelo qual
não será conhecida. No tocante à decadência, por se tratar de matéria de ordem pública que pode
ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de
ofício pelo julgador, tal argumento de defesa merece análise no presente caso.
Preliminares
Da decadência
Em relação a decadência, ressalta-se que nos casos de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário é aquele previsto no artigo 173, inciso I do CTN. Ainda, conforme a Súmula CARF n°
148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tendo em vista que o auto de infração refere-se a multa por atraso na entrega das
GFIPs das competências 3/2010 a 10/2010 (fl. 53), cuja competência mais antiga é 3/2010 e que
a ciência do lançamento foi realizada em 10/12/2015 (Edital de fl. 54), dentro do prazo
quinquenal, não há que se falar em decadência no presente processo.
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento
da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de
1972.
Mérito
Da multa aplicada

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721438/2015-84

De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Assim, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da
GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio de
mesmo documento de lançamento, para cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado. Os
valores são aplicados conforme definidos na lei, verificados os limites mínimos.
Da Lei 13.097 de 2015
O contribuinte solicita a aplicação da Lei no 13.097 de 19 de janeiro de 2015,
publicado no D.O.U. de 20.1.2015, cujos artigos 48 e 49 assim estabelecem:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Da leitura dos dispositivos depreende-se que as multas em GFIP serão afastadas
desde que tenham sido lançadas até a publicação da lei (20/1/2015) e se refiram a:
1- GFIP sem ocorrência de fatos geradores (GFIP sem movimento) relativas ao
período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013; ou
2- GFIP entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Todavia, não é o caso dos autos. O auto de infração foi lavrado em data posterior
a 20/1/2015. Também é possível perceber pelo auto de infração a existência de base de cálculo
das multas lançadas, o que prova que houve fatos geradores no período do lançamento e afasta a
aplicação do artigo 48 ao presente caso.
Por fim, todas as declarações foram apresentadas em período posterior ao último
dia do mês subsequente ao previsto para a entrega, não se aplicando aqui a remissão prevista no
artigo 49 (registre-se aqui que, embora o texto legal se refira a anistia, trata-se de remissão, a teor
do que dispõe o artigo 156, IV do CTN.)
Dessa forma, os artigos 48 e 49 da Lei no 13.097 de 2015, não se aplicam ao
presente caso, de forma que a incidência tributária não poderá ser afastada.
Da existência de projetos de lei anistiando as multa
Quanto ao argumento da existência de projetos de lei anistiando as multas cumpre
esclarecer que a existência de tais projetos de lei em nada influencia neste julgamento, uma vez que
ainda não existem no mundo jurídico. Conforme inteligência do artigo 66, caput, da Constituição da
República, o projeto de lei somente adquire força após conclusão da votação pelas casas do
Congresso Nacional e promulgação pelo presidente da República, de forma que, tratando-se apenas
de projeto de lei, não pode ser invocado pelo recorrente para se eximir da multa aplicada.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721438/2015-84

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital